Tribunal: TJBA
Processo: 8002973-59.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002973-59.2022.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIAS REVISADAS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

CONFISSÃO DO ACUSADO QUE TÃO SOMENTE OBJETIVA MINIMIZAR A REPRIMENDA. NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA ROBUSTA. CONDENAÇÃO SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– O réu, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, interpõe apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, com imposição da pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, implementada a suspensão condicional.

2 – Extrai-se da denúncia que: “[...]
no dia 27/09/2022, por volta das 14h20, o acusado, por ligação telefônica, ameaçou a sua filha, adolescente, nascida em 24/11/2006, de “[...] quebrar o celular na cara dela, [...] encher ela de murros, que iria ter o prazer de matá-la e vê-la deitada no chão com o sangue escorrendo; [...]”, bem como ameaçou causar mal injusto e grave, qual seja, a morte de seus familiares, notadamente a sua mãe e seus familiares, deixando claro estar certo da sua impunidade ao afirmar já ter feito pior e não ter sido preso e que não seria preso por causa dela”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Sustenta-se
excesso na dosimetria, pelo postula-se a fixação da pena no patamar mínimo legal, com implementação do afastamento do juízo de desvalor de circunstâncias judiciais e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 –
Conquanto não tenha sido articulado pela defesa qualquer irresignação contra o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, a natureza das apelações criminais impõe o exame, que, por sua vez, aponta para a existência de suficientes elementos de convicção a subsidiar a responsabilização criminal da apelante.

5 – Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que os fundamentos da negativação das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime) encontram suporte nas evidências coligidas, de maneira que a exasperação da pena-base em 3/8 revela-se proporcional. De igual sorte, não há censura ao reconhecimento das agravantes previstas no “[...]art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP, em razão de ter o crime sido cometido contra adolescente, bem como a da alínea “e” da mesma norma penal, levando-se em consideração de que o acusado praticou o delito prevalecendo-se de relações domésticas”.

6 – Constata-se que a confissão não foi
utilizada como fundamento da decisão, considerando a robustez dos demais elementos de prova, sobretudo os depoimentos testemunhais e áudio exibido em audiência, que contém a gravação da ameaças do acusado contra sua filha. Portanto, incide na espécie a Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
litteris
: “1.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica
”. (AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

7 - O reconhecimento da confissão como atenuante é absolutamente incompatível com o conjunto probatório reunido, que revela claramente que o objetivo do acusado não foi o de confessar, mas o de minimizar a sua sanção, considerada a robusta prova já reunida em seu desfavor, especialmente os áudios exibidos na sua presença durante a audiência.

8 - Tomando-se os fundamentos da novel compreensão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se constata que a confissão decorreu de “
senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral)”. Portanto, considerando que “
A luz de nossa legislação, é esse fator psíquico-moral que fundamenta a atenuante, e não a conveniência que a confissão eventualmente traga ao aparato sancionador",
forçoso reconhecer que, no caso, não emerge motivação para se admitir a postulada incidência da confissão espontânea.

9 – A
usentes causas de aumento e de diminuição, verifica-se proporcionalidade na fixação da pena definitiva em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, implementada a suspensão condicional pelo prazo de 2 anos. Forçoso reconhecer, portanto, que a sentença condenatória não merece qualquer reparo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10 – Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: ‘
1

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica
. 2. Resta inviabilizado o reconhecimento da
confissão como atenuante quando revelado que o objetivo do acusado é apenas o de reduzir a reprimenda, considerado o conhecimento da robusta prova já reunida em seu desfavor, o que elide o
senso de responsabilidade pessoal como f
ator psíquico-moral que fundamenta a atenuante”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 147 do Código Penal; Art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula 545. STJ.
REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022. STJ
AgRg no AREsp n. 2.275.281/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023. STJ.
AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.

8002973-59.2022.8.05.0176
–
NAZARÉ/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002973-59.2022.8.05.0176
da Comarca de
Nazaré/BA
, com recurso interposto
pelo réu MARCELO DOS SANTOS, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator